Tribunal: TJES
Processo: 5006887-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006887-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN GUIMARAES MONTEIRO
COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JHONATAN GUIMARAES MONTEIRO
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica
, que manteve a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei de Drogas e art. 16, §1º da Lei 10.826/03
.

Segundo a inicial (documento 3033766), a prisão não merece ser mantida, pois o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como a primariedade. Além disso, a defesa sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, requer seja determinada a imediata liberdade do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (documento 3054812).

A autoridade coatora prestou as devidas informações (documento 3225667).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (documento 3284141).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006887-47.2022.8.08.0000

PACIENTE: JHONATAN GUIMARAES MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JHONATAN GUIMARAES MONTEIRO
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica
, que manteve a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei de Drogas e art. 16, §1º da Lei 10.826/03
.

Segundo a inicial (documento 3033766), a prisão não merece ser mantida, pois o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como a primariedade. Além disso, a defesa sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, requer seja determinada a imediata liberdade do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

É sabido que os requisitos da prisão preventiva estão elencados no art. 312 e 313 do CPP, a saber: prova da materialidade e indícios de autoria do crime (o chamado fumus comissi delicti); necessidade de resguardo da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ademais, em relação aos crimes dolosos, exige-se, em regra, que o delito seja apenado com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso dos autos, observa-se que o delito do art. 16 do Estatuto do Desarmamento preenche a este último requisito, pois a pena máxima prevista pelo tipo é de 06 (seis) anos de reclusão.

Igualmente, o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas possui previsão de pena máxima o período de 15 (quinze) anos de reclusão.

Além disso, vislumbro a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria no documento nº 3033772. Nessa linha, os PMs Filipe Gonçalves Vieira e Thiago Gregorio Pereira, em sede extrajudicial, relataram que flagraram o paciente na posse de uma arma de fogo (pistola PT 58), de numeração raspada, com um carregador municiado na arma e um carregador no bolso, totalizando 26 munições.

Frise-se, ainda, que a ação policial teria ocorrido num contexto de investigação referente ao tráfico de drogas, crime também imputado ao ora paciente.

Inclusive, o agente Luan Correira Martins, preso na mesma operação que o paciente, foi flagrado na posse de 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína.

Além disso, no local de onde saiu o paciente foram apreendidos 130g (cento e trinta gramas) de substância similar à cocaína e 04 (quatro) bases para carregar radiocomunicadores.

Portanto, a quantidade e a natureza da droga, o tipo de arma e a quantidade de munição evidenciam uma maior gravidade concreta da conduta, de maneira que se faz presente o perigo gerado pelo possível estado de liberdade do agente, bem como a necessidade de manutenção da ordem pública.

Na mesma linha, manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem “diante do quadro fático exposto que denota o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e a gravidade concreta da sua conduta, indicadores da necessidade da segregação cautelar com vistas a garantir a ordem pública, seu status libertatis não deve ser alterado, na esteira do entendimento corrente nos Tribunais Superiores e desse egrégio Tribunal de Justiça”.

Por fim, como é sabido, a simples presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para amparar o pleito liberatório, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, são os precedentes do STJ:

[...] Revela-se inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois se apresentam como insuficientes para fazer cessar o ciclo delitivo delineado pelas instâncias ordinárias, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis. (AgRg no RHC n. 166.897/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

[...] A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (AgRg no HC n. 760.104/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. a quantidade e a natureza da droga, o tipo de arma e a quantidade de munição evidenciam uma maior gravidade concreta da conduta, de maneira que se faz presente o perigo gerado pelo possível estado de liberdade do agente, bem como a necessidade de manutenção da ordem pública. 2. Por fim, como é sabido, a simples presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para amparar o pleito liberatório, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.